Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RECURSO REPETITIVO (TEMA 1150). PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO REALIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A suspensão da tramitação do processo se deu em razão de a matéria discutida nos autos estar relacionada com a matéria em debate no IRDR e, consequentemente, com o Tema 1150. O referido IRDR foi afetado ao Tema 1150 do STJ, julgado em 13/9/2023.
2. Contudo, a despeito de a tese firmada pelo STJ estar relacionada à matéria discutida nos autos, a matéria devolvida ao Tribunal diz respeito tão somente ao alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial.
3. Além de o apelante não ter requerido a realização de perícia contábil em primeira instância, acrescente-se que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
4. Recurso não provido.